Tribunal: TJDFT
Processo: 0746815-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746815-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFERSON LUIZ BENITEZ AGRAVADO: TIAGO SILVA DINIZ DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFERSON LUIZ BENITEZ contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença movido por TIAGO SILVA DINIZ, rejeitou o pedido de desbloqueio do valor que estava em aplicação financeira – CDB e convolou o bloqueio em penhora. O Agravante, um dos devedores relacionados no cumprimento de sentença no 0704915-29.2017.8.07.0020, insurge-se especificamente contra o entendimento a quo que determinou a penhora de R$ 50.931,68, valor que estaria investido em CDB (Certificado de Depósito Bancário). Alega que a matéria é polêmica e que há entendimento do eg. STJ e também desta c. Corte no sentido de ser impenhorável o valor correspondente a 40 salários-mínimos da única aplicação financeira em nome de uma pessoa, mesmo que esteja depositado por longo período. Sustenta que a garantia de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, não se restringe às cadernetas de poupança e que vale para qualquer tipo de aplicação financeira. Cita precedentes do eg. STJ (EREsp 1330567/RS e AgInt no AREsp 1512613 / MG) e desta eg. Corte (Ac 1227932 e Ac 1224024). Afirma que, in casu, deve ser afastada a penhora também, porque não se trata de execução de débito de natureza alimentar. Pede, ao final, a concessão da “liminar inaudita altera pars, uma vez que estão presentes os requisitos do fumus boni juris e do perigo da demora, e assim, reformar a decisão agravada, para determinar a liberação dos valores constritos em contas de titularidade do agravante, JEFERSON LUIZ BENITEZ, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.” Preparo regular (IDs 20836553 e 20836554). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo recursal, a fim de obstar a penhora determinada pelo MM. Juiz sobre o valor de R$ 50.931,68, aplicado em CDB. O entendimento adotado pelo d. Magistrado a quo pode ser sintetizado pelo seguinte trecho de sua decisão: “Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, entendo ser descabida interpretação extensiva ao artigo 833, X, do CPC e outras aplicações financeiras, certamente não teria restringido o alcance da norma, da maneira como feita, especificando que tal regra somente se aplica às cadernetas de poupança, sendo o silencia em relação às demais aplicações, portanto, eloquente. O tema é polêmico, e ainda não foi analisado sob o prisma dos recursos repetitivos, razão pela qual acompanhado o entendimento de Desembargadores do eg. TJDFT, que em julgados recentes se debruçaram sobre o tema e entenderam que somente valores de até salários mínimos depositados em caderneta de poupança é que estariam alcançados pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.” Do exame dos argumentos apresentados pelo Agravante, entendo, em uma análise perfunctória, que de fato há controvérsia jurisprudencial sobre o tema referente à impenhorabilidade de valor mantido em aplicação financeira - CDB, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesta eg. Corte há julgados contra e a favor de se estender o limite previsto no artigo 833, inciso X, do CPC, também às aplicações financeiras. Dentre os que aceitam o efeito extensivo, cito os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS INCISOS IV E X DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDO DE INVESTIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a penhora dos valores pertencentes ao executado, via Bacenjud, em razão da satisfação dos requisitos do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. 1.1. Segundo a agravante, o valor bloqueado encontra-se em Fundo de Investimento e se refere a dinheiro aplicado para a reserva familiar. Afirma que referidos valores são absolutamente impenhoráveis, a teor do disposto no art. 833, IV, do CPC, merecendo a limitação até 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, X, do CPC). 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). (...) 4. Outrossim, a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (...) 7. Recurso provido. (grifei) (Acórdão 1128134, 07078775120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO RELATIVA ÀS SOBRAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INVESTIDOS EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). EQUIPARAÇÃO À DEPÓSITO EM POUPANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - É possível a penhora de eventuais saldos salariais remanescentes em conta corrente do Executado, porque a proteção da impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV, do CPC somente alcança a última parcela percebida, com observância, ademais, do limite remuneratório percebido pelos ministros do STF. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ. 2 - A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC alcança a quantia depositada em Certificados de Depósito Bancário (CDB) até o limite de 40 salários-mínimos, pois a esses investimentos se aplica a mesma proteção conferida à caderneta de poupança. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (grifei) (Acórdão 1273245, 07087767820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O eg. STJ tem entendimento nesse sentido, a exemplo dos julgados a seguir reproduzidos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (grifei) (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei) (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) Dessa forma, em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista a existência consistente de entendimento divergente ao adotado no juízo a quo. Entendo, contudo, que o pedido do Agravante no sentido de que seja liberada a quantia constrita, no valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, não se mostra, nesta sede liminar, a melhor solução. Com efeito, conquanto se caracterize como ativo de liquidez diária, o CDB é passível de proteção contra a penhora, à semelhança da poupança, à medida que constitui reserva para resguardo do sustendo da entidade familiar no caso de imprevistos. Nesse caso, a proteção ao valor aplicado não se confunde com a proteção de valores destinados aos compromissos ordinários. Ou seja, a proteção de impenhorabilidade do valor equivalente a 40 salários-mínimos é direcionado à reserva de capital. Logo, não se revela imprescindível, por ora, a desconstituição do bloqueio e liberação ao Agravante dos valores constritos aplicados em CDB. O periculum in mora reside na imediata convolação do bloqueio em penhora e conseguintes atos de expropriação, isto é, com a transferência dos valores para a conta do juízo e liberação para levantamento dos valores ao exequente agravado. Para prevenir possível prejuízo ao exequente, assim como ao executado, entendo cabível a suspensão do curso do cumprimento de sentença, a fim de obstar possível autorização para levantamento do valor penhorado de R$ 50.931,68, pertencente ao agravante/executado, e que estava aplicada em investimento financeiro tipo CDB (Certificado de Depósito Bancário), ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso, quando poderão ser melhor analisadas todas as circunstâncias e fundamentos para efetivação da penhora em comento. Forte nessas razões, DEFIRO o efeito suspensivo para que, mantido o bloqueio dos valores, sejam cessados os conseguintes atos executivos na forma acima explicitada. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator